Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-44.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-44.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE FASSICOLO GUIMARAES - CPF: 009.457.561-43 (APELANTE), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

A apresentação de contestação ao pedido reconvencional não configura motivo suficiente para condenar os reconvintes ao pagamento dos ônus da sucumbência. Não sendo a reconvenção admitida, é indevida a condenação relativa ao ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por André Fassícolo Guimarães, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência ou Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e não conheceu da reconvenção proposta pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Sustenta o Recorrente que não se afigura possível a cobrança referente à recuperação de consumo, pois a apuração ocorreu de forma unilateral pela concessionária.

Afirma que não houve notificação previa do Apelante, com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias, acerca da realização da avaliação técnica do equipamento, constando, local, data e horário, conforme determinado na Resolução No 414 DE 09/09/2010 da ANEEL.

Afirma que os danos morais decorrem do corte indevido de energia elétrica por débitos pretéritos que sequer existem, contrariando a o entendimento pacificado pelo STJ e que, ainda que os valores sejam devidos, tal indenização é cabível, ante da irregularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção,

Por fim, aduz que, tendo em vista o não conhecimento da reconvenção proposta pela Apelada, devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do procurador da parte Autora, ora Apelante.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por André Fassícolo Guimarães, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que André Fassícolo Guimarães é titular da Unidade Consumidora no 6/171538-2 e que, em 2018 foi realizada a troca do medidor de energia, de forma que os valores das faturas diminuíram.

Relata que, contudo, após certo tempo, os valores voltaram a subir e que, por ter realizado várias reclamações junto à concessionária, foram feitas vistorias que não constataram nenhuma irregularidade.

Afirma que, posteriormente, tais valores voltaram a diminuir e que, voluntariamente, a concessionária, na ausência do autor, realizou uma vistoria no equipamento, que culminou na cobrança de recuperação de consumo na quantia de R$

R$ 19.609,24 (dezenove mil seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos).

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, visando à declaração da inexistência do débito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte Requerida apresentou contestação alegando a regularidade da cobrança e propôs Reconvenção, consistente na cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo.

A parte Autora impugnou a contestação e manifestou-se acerca do pedido reconvencional.

Após, o juízo de origem, determinou que a concessionária requerida, comprovasse o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, da sob pena de não conhecimento, bem como apresentasse impugnação à alusiva reconvenção.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, e não conheceu da Reconvenção, ante a ausência de pagamento das custas processuais.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança de
recuperação de consumo
de energia elétrica referente
ao período de 07/2021 a 09/2022
, no valor de R$
19.609,24
(
dezenove mil e seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos
), bem ainda o dever de indenizar em razão de cobrança.

O procedimento de recuperação de consumo, para ser lícito, deve obedecer aos parâmetros do artigo 129 da Resolução 414/2010/ANEEL, vigente à época, que assim dispõe:

“Art. 129 Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

No caso dos autos, o TOI foi elaborado com observância a essas determinações e devidamente assinado pela parte Apelada, conforme colhe-se do id.
222729692
dos autos eletrônicos.

Além disso, os fatos narrados estão demonstrados também por fotografias, que evidenciam, de forma concreta, a ocorrência de
“
desvio
no borne do medidor jumper”. Veja-se:

Por conseguinte, verifica-se que foram cumpridas as exigências legais para o procedimento de apuração da suposta irregularidade.

Na situação
sub judice,
a empresa concessionária provou à fiel observância, uma vez que apresentou nos autos o termo de ocorrência e inspeção, carta ao cliente com aviso de recebimento, e históricos da unidade consumidora.

Frise que, o TOI foi devidamente assinado pela funcionária do Autor e que a apresentação de recurso administrativo demonstra que o Apelante tomou conhecimento do alusivo TOI e exerceu seu direito de defesa.

Assim, conclui-se que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Logo, mostra-se legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.

(N.U 1020866-25.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

(N.U 1025479-88.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)”.

Ademais, a realização de perícia, fica a critério da Concessionária, em casos mais complexos, ou quando há requerimento, o que não foi solicitado.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da Apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

(N.U 1000711-51.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”

Frise-se que não há falar em danos morais indenizáveis, porque além da ausência de comprovação da cobrança abusiva, conforme exposto alhures, inexiste irregularidade no procedimento do relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pois devidamente assinada e oportunizado ao Apelante a interposição de recurso administrativo, que exerceu o seu direito de defesa, no caso.

Diante disso, a sentença não merece reforma.

Da sucumbência da reconvenção

Conforme relatado alhures,

ao contestar a ação, a parte Requerida, propôs Reconvenção, consistente na cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo, o que foi impugnado pela parte Requerente.

O juízo de origem, determinou que a concessionária requerida, comprovasse o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, da sob pena de não conhecimento, bem como apresentasse impugnação à alusiva reconvenção.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, e não conheceu da Reconvenção, ante a ausência de pagamento das custas processuais.

Contudo, não condenou a Reconvinte ao ônus da sucumbência.

Diante disso, o Recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios, em razão do não conhecimento da Reconvenção.

Com efeito, conquanto a reconvenção seja processada em conjunto, no caso registrou-se o caráter singelo da demanda, de modo que trata-se de cumulação de pedidos invertida e que devem ser julgados preferencialmente na mesma sentença (exceto os casos de desistência da ação ou outra modalidade de desmembramento do objeto litigioso — artigo 343, parágrafo 2o, do CPC).

Há, assim, uma independência entre a demanda inicial e a reconvenção interna da contestação.

Assim, a reconvenção é ação com ampliação do objeto litigioso mediante cumulação de pedidos invertida, a ser utilizada no procedimento comum do processo de conhecimento e como capítulo dentro da própria contestação.

Vê-se, que o pedido principal foi julgado improcedente, de forma que o ônus sucumbencial recaiu sobre a parte Autora, que foi vencida, ao passo que a reconvenção sequer foi analisada, ante a ausência do recolhimento de custas processuais, o que permite concluir que não houve parte vencedora, razão pela qual, incabível a condenação em honorários.

Ressalte-se, por oportuno, que a apresentação de contestação ao pedido reconvencional pelo Apelante não modifica a relação processual, já que tal manifestação foi prematura e não pode ser utilizada como fundamento para a condenação do Apelado aos ônus da sucumbência, especialmente considerando que a reconvenção sequer foi admitida.

A propósito, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PEDIDO RECONVENCIONAL. INADMITIDA A RECONVENÇÃO POR FALTA DE PREPARO.

CREDOR QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, NA FORMA DO ART. 85, § 1o, DO C.P.C. I
NEXISTÊNCIA DE LIDE.
O FATO DE O AGRAVANTE TER CONTESTADO O PEDIDO RECONVENCIONAL NÃO CONSTITUI ARGUMENTO PARA CONDENAR OS RECONVINTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EM NÃO SENDO ADMITIDA A RECONVENÇÃO DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO RECONVINTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00147406020208190000 202000219734, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 19/11/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020) (destaques desta transcrição)

Diante de todo o narrado, o
des
provimento

do recurso interposto é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGA
-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
André Fassícolo Guimarães,
mantendo-se incólume o ato sentencial.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024